Tribunal: TJDFT
Processo: 0726308-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir sobre a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
2. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a repercussão geral reconhecida, o c. Supremo Tribunal Federal abordou a irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e, naquela oportunidade, fixou a seguinte tese de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”(Tema no 792).
3. Ante a aplicação do disposto no artigo 1o da Lei no 3.624/2005 no momento em que foi reconhecida a obrigação de pagar, o teto máximo para a expedição da RPV no caso dos autos de origem observa o limite de 10 (dez) salários-mínimos.
4. A lei a qual a constitucionalidade se discute é proveniente de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal e, posteriormente, mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que corrobora a inconstitucionalidade da lei por vício formal.
5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.